Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-26.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002577-26.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA FELIZARDO DA SILVA - CPF: 569.140.161-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS
–
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I –
A presente demanda se trata de verdadeira relação de consumo, enquadrando-se a autora, ora apelante, no conceito de consumidora final do serviço e o réu, ora apelado, no de fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), de modo que deve ser observado o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

II -
Observado que o desconto da última parcela do suposto contrato de empréstimo ocorreu em março de 2016, conforme o extrato de id. 96503547, realmente, não há de se falar que a pretensão autoral já se encontra obstada pela ocorrência da consumação da prescrição, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 29.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RITA FELIZARDO DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1002577-26.2020.8.11.0009, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a autora é beneficiária da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa, conforme preceitua o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 96510478), a autora, ora apelante, narra que, ajuizou a presente demanda para discutir contrato de empréstimo consignado, cujos descontos recaem em benefício previdenciário.

Aduz que o último desconto ocorreu em janeiro de 2015 e a demanda foi ajuizada em setembro de 2020.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não há de se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da demanda é a declaração de nulidade contratual.

Salienta que, no caso, deve ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, que é de 10 (dez) anos.

Ainda, caso não se entenda que o prazo prescricional seja o estabelecido no artigo acima mencionado, defende que a contagem do prazo, estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, seja a partir da última parcela descontada.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a anulação da sentença.

Embora intimado, o réu, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 137165767 dos autos de origem).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a pretensão da autora, ora apelante, em discutir a inexistência do negócio jurídico já se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não há de se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da demanda é a declaração de nulidade contratual.

Salienta que, no caso, deve ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, que é de 10 (dez) anos.

Não assiste razão à autora, ora apelante, para que, no caso, seja aplicado o prazo prescricional estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

Isso porque a presente demanda se trata de verdadeira relação de consumo, enquadrando-se a autora, ora apelante, no conceito de consumidora final do serviço e o réu, ora apelado, no de fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

A propósito, acerca da matéria, preceitua o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Dito isso, em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.

4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Ainda, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

(N.U 1012562-35.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)”

Nesse passo, observado que o desconto da última parcela do suposto contrato de empréstimo ocorreu em março de 2016, conforme o extrato de id. 96503547, realmente, não há de se falar que a pretensão autoral já se encontra obstada pela ocorrência da consumação da prescrição, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 29.09.2020.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e afasto a ocorrência da prescrição, anulando a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021